Tribunal: TJMT
Processo: 1010119-25.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010119-25.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: JACKSON WILLIAM DE ARRUDA
AGRAVADO: BRADESCO SAÚDE S/A
Vistos etc.
Mantenho a justiça gratuita já deferida pela juíza singular, uma vez que o agravante preenche os requisitos do artigo 98 do CPC/15.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, denota-se dos autos que apesar de o agravante necessitar de tratamento de reabilitação fisioterápica especializada em neurologia, em razão de ter sofrido um Acidente Vascular Cerebral – AVC em 19/11/2019, nada há nos autos acerca da existência de cobertura contratual e a sinalização de urgência ou emergência a autorizar o deferimento de liminar, ou seja, risco eminente à saúde do paciente que não possa aguardar o julgamento do mérito do agravo.
Assim, o deferimento da liminar recursal nos moldes pretendidos esgotaria por completo o objeto do recurso, afigurando-se prudente o aguardo de mais elementos a ser trazidos pelo juízo originário e a manifestação da parte adversa, a fim de propiciar uma decisão mais segura.
Desta forma, indefiro a liminar.
Solicitem-se da juíza a quo as necessárias informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 14 de maio de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora